Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726221-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO VASCONCELOS AGRAVADO: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A RÉU ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MOURAO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado ALVARO VASCONCELOS (ID 73454455), ante a decisão interlocutória (ID 234538565) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0721196-83.2018.8.07.0001, movidos pela Exequente SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A, não conheceu da exceção de pré-executividade, por inexistir questão de ordem pública pendente de apreciação, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade em que o executado alega que: i) a exequente Split Incorporações ajuizou duas ações contra o executado, esta ação para cobrar o pagamento do imóvel e outra ação para receber o imóvel; ii) o imóvel objeto deste processo nunca foi transferido para o nome do executado e foi arrematado no cumprimento de sentença de no 0727576-88.2019.8.07.0001; iii) a exequente está agindo de forma contraditória, visto que está cobrando nesta ação a dívida decorrente do contrato de compra e venda do imóvel, sendo que o executado não possui mais o imóvel em virtude de outras decisões judiciais; iv) o imóvel foi, ao mesmo tempo, objeto de transferência de propriedade, objeto de garantia de pagamento e objeto de ação possessória, o que não poderia ocorrer; iv) o executado abriu mão do imóvel sub judice como garantia para pagamento da dívida; v) o valor do imóvel teria sido consumido plenamente em benefício da própria exequente; vi) quanto à penhora do seu pró-labore, informa que é idoso com graves problemas de saúde e se sustenta unicamente com o valor mensal que recebe da empresa ACTR- ALVACELOS CONSULTORIA TELECOMUNICACOES E RADIOFUSAO LTDA - ME, no valor de R$10.700,00. Em resposta, a exequente alegou que: i) a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional e só pode ser admitida quando a matéria de ordem pública puder ser conhecida de plano pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória, o que não seria o caso; ii) o título executivo que embasa a presente execução preenche todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; iii) o presente cumprimento de sentença tem por objeto título judicial advindo da ação monitória no 2016.01.1.129220-2 em que buscou-se tornar exequível o valor de R$ 153.403,70 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e três reais e setenta centavos) em valores da época da constituição em mora; iv) as matérias suscitadas pelo executado não são cognoscíveis de ofício e exigem dilação probatória; v) a alegação de que o imóvel foi arrematado em processo diverso, não exime o executado da obrigação assumida perante a exequente; vi) resta evidente o uso indevido da exceção de pré-executividade como sucedâneo recursal e como tentativa de rediscutir matéria já decidida em sentença transitada em julgado; vii) a penhora dos valores recebidos a título de pró-labore pelo executado ocorreu em junho de 2024 e o executado foi devidamente intimado; viii) transcorreu in albis o prazo para interposição de impugnação à penhora e para eventual discussão sobre impenhorabilidade das verbas; ix) as alegações de problemas de saúde do executado não têm o condão de transformar a natureza jurídica do pró-labore em verba salarial impenhorável; x) a regra de impenhorabilidade é mitigada quando o percentual penhorado não represente risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do executado e de sua família, o que não foi comprovado pelo executado. É o relatório. Decido. A via da exceção de pré-executividade é excepcional, cabível tão somente para a alegação de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Apesar do comportamento contraditório do exequente, que primeiro buscou exigir o pagamento dos débitos mediante esta ação monitória e depois ajuizou outra ação para a rescisão do negócio jurídico e para obter a reintegração de posse, o pedido de rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes foi julgado improcedente. Portanto, eventual incompatibilidade entre as duas ações restou superada, de modo que o débito reconhecido nesta ação monitória é devido. Assim, não há nenhuma questão de ordem pública a ensejar a admissibilidade da exceção de pré-executividade. Quanto à alegação de impenhorabilidade do pró-labore do executado, a oportunidade de impugnar a decisão de deferimento da penhora já precluiu, visto que o executado foi intimado pessoalmente da penhora dia 13 de junho de 2024 (ID. 200110178), quase um ano atrás, e não apresentou nenhuma impugnação dentro do prazo de 15 dias. Em relação ao pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento atual do STJ é no sentido de que essa condenação é incabível em caso de exceção de pré-executividade rejeitada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade, pois não há questão de ordem pública pendente de apreciação. Intime-se o executado para depositar mensalmente o valor da distribuição de lucros ou pró-labore das empresas ACTR – ALVACELOS CONSULTORIA TELECOMUNICACOES E RADIOFUSAO LTDA; M.V.L – COMMUNICARE TELECOMUNICACOES LTDA; KATRAS TELECOMUNICACOES RADIODIFUSAO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA; e COMERCIAL VPS LTDA cabível ao sócio Álvaro Vasconcelos, com o respectivo balancete mensal. Concedo o prazo de 10 dias para depósito do valor correspondente ao mês de maio. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) a construtora exequente nunca transferiu o imóvel a que obrigara o ora executado a receber e agora quer que ele pague pelo que não recebeu e por culpa dela, a exequente, cujo imóvel também se perdeu por culpa dela, o que, além de significar valer-se de sua própria torpeza, deflagra ausência de interesse processual superveniente, matéria de ordem pública, posto que não há como exigir receber por algo que não se fez; (ii) o Condomínio Privilege Residence executou referido imóvel cujo proprietário era exequente construtora e o levou a leilão onde foi avaliado e arrematado em 02.11.2021 por terceiro, a despeito de a decisão interlocutória naquele processo 0727576-88.2019.8.07.0001 determinar a intimação do ora executado, o que não ocorreu; (iii) a exequente concordou com a venda do imóvel porque se referia a falhas na execução da obra. A venda do imóvel se deu para quitar dívida da exequente por erro da exequente. Logo, inexiste direito de regresso contra o ora executado; (iv) o ora executado possui em vigor um contrato de compra e venda de imóvel com a indigitada empresa SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A, objeto de demanda judicial no processo 0714240-80.2020.8.07.0001, com decisão transitada em 25.05.2021, processo 0714240- 80.2020.8.07.0001, onde tal empresa tentou infrutiferamente rescindir o contrato e reaver o imóvel APARTAMENTO No 403, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIVILEGE, TORRE A, o que foi impossível dados outras decisões transitadas em julgado; (v) o Condomínio na ação alhures - cumprimento de sentença 0727576-88.2019.8.07.0001 – revela que conhecia as escaramuças jurídico-processuais entre o agravante-executado e a empresa SPLIT. Contudo, preferiu deixar de indicar naqueles autos seu endereço; (vi) mesmo após a arrematação o Condomínio continuou enviando ao autor os boletos condominiais, tal qual se extrai dos autos do processo 0717357-45.2021.8.07.0001, tentando induzir o ora executado ao erro, porque o ora executado soube da arrematação do imóvel por terceiro, quanto buscava acessar judicialmente seu imóvel; (vii) o boleto da taxa condominial é de agosto de 2021, portanto, bem posterior à arrematação do imóvel em 11 de fevereiro de 2021- ID 83633853. Daí indica ausência de boa-fé objetiva, posto que se poderia contristar outro imóvel desembaraçado; (viii) há duas decisões revestidas pela coisa julgada material, a saber, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, uma obrigando o ora executado a pagar o valor do contrato; outra, lhe obrigando a receber o imóvel, até porque está obrigado a pagar em decisão definitiva, não rescindida nos termos do artigo 966 do CPC; (ix) hipótese diversa detectada pelo Douto Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília é a precisamente a que ora se observa no outro feito (i) Retomada do Bem e (ii) Rescisão de Contrato em oposição à decisão ora transitada em julgado nos autos do processo 2016.01.1.129226-8 (0037702-49.2016.807.0001) e, do processo 2016.01.1.129220-2; (x) trata-se de contrato de adesão o qual, por opção da exequente, não caberia obrigar o executado receber o imóvel. Mas foi o que se deu por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, a punição ao contratante ao invês de ser ex contractus foi ex legem; (xi) a indigitada cláusula IV contratual regra as perdas por rescisão contratual. Por sua vez, a cláusula V, após a convocação para vistoria do imóvel em tela - capítulo 10, cláusula XX, o que já se deu, enfim, perfila como penalidade a alínea "c”; (xii) ao se esquadrinhar o arrebol fático-jurídico, a ação monitória, requereu-se o pagamento pela inadimplência, ao passo no outro se requer o registro da escritura – a tradição – o que submeteria o ora executado – então apelante - à penalidade da cláusula V, alínea "c", ademais de outros dispositivos, como esbulhador possessório, responsável por ilícito, caso não devolva o bem, uma vez que o fito é operacionalizar a venda do imóvel a terceiro.”; (xiii) o Tribunal afastou o entendimento de inexistir ausência de interesse processual, inserindo em seu bojo decisão oriunda do processo 2016.01.1.129226-8, a qual determinou que o ora executado registrasse em seu nome o imóvel ínsito à dívida objeto deste feito, a saber, unidade imobiliária no 403, bloco A, do empreendimento Privilege Residence, sita na rua 36, Leste 09, Águas Claras, Taguatinga/DF; (xiv) o Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília é testemunha da bipolaridade processual nos autos do processo 0037702-3649.2016.8.07.0001, ao proferir r. decisum ID 47838623 que viabilizou as condições para o cabal cumprimento da decisão, sepultando a falácia de que o descumprimento da ordem se deu por culpa do ora ora executado; (xv) à hipótese de desistência do cumprimento de sentença ali lhe falta o condão de rescindir os efeitos da decisão transitada em julgado – inciso I do artigo 487 do CPC , porque estranhas ao rol do artigo 966 do CPC; (xvi) a obrigação de lavrar a escritura para registro do imóvel é da vendedora, por força da cláusula XVI do contrato ID 32892716 (0037702-49.2016.8.07.0001) e, portanto, o ora executado só poderia ser acionado para assinar a escritura pronta. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, extinguir a execução por perda de interesse processual. Preparo (ID 73467193). Em contrarrazões (ID 74365006), a empresa Agravada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos do ato impugnado. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da decisão e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Agravante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque, em suas razões recursais, o Agravante reproduz as alegações contidas na exceção de pré-executividade (ID 231302533), na qual alega que a Exequente nunca transferiu o imóvel ao Executado e que possui o direito de se socorrer de exceção de contrato não cumprido, requerendo a extinção do cumprimento de sentença (autos n. 0721196-83.2018.8.07.0001). O Juízo de origem, por sua vez, não conheceu da exceção de pré-executividade porque as alegações da peça no sentido de apontar o comportamento contraditório do Exequente não contêm questão de ordem pública e demanda dilação probatória. Além disso, em relação ao pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, consignou ser incabível em caso de exceção de pré-executividade rejeitada (ID 231302533). Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da decisão interlocutória que não conhece da exceção de pré-executividade, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão. Ademais, a exceção de pré-executividade se presta a alegação de questão de direito ou de fato documentalmente provado, independente de dilação probatória, reconhecível de ofício pelo juiz, tais como a exigibilidade ou liquidez do título executivo, as condições da ação executivos e os pressupostos processuais. No caso, a exceção oposta pelo Executado não contém matéria a ser conhecida de ofício pelo Juízo, motivo pelo qual deve ser rejeitada. Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Por conseguinte, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025 14:04:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador